Tribunal: TCU
Processo: 024.913/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Construção do Sistema Adutor Extremo Oeste-Capivara. Encaminhamento de Relatório de Inspeção do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
Acórdão 2655/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de indícios de irregularidades relacionados ao Contrato 35/2018, custeado com recursos federais repassados mediante a Transferência Legal 24/2017, que teve por objeto a construção da 1a etapa do Sistema Adutor Extremo Oeste-Capivara, compreendendo o trecho entre a estação de tratamento de São João do Rio do Peixe e a barragem Capivara, localizado no Município de Uiraúna/PB. Considerando que este Tribunal, por meio do subitem 1.6.1 do Acórdão 680/2021-TCU-Plenário , determinou ao Ministério do Desenvolvimento Regional que comprovasse as medidas administrativas adotadas visando a caracterização ou elisão do dano revelado em fiscalização da Controladoria-Geral da União (CGU) nas obras em apreço, conforme preconiza o art. 3° da Instrução Normativa-TCU 71/2012, ou as providências com vistas à instauração da tomada de contas especial, nos termos do art. 8° da Lei 8.443/1992; considerando que os elementos juntados aos autos demonstram que a unidade jurisdicionada adotou medidas destinadas a obter o ressarcimento dos danos ocasionados ao erário e, em paralelo, dar continuidade à execução das obras em comento, com o propósito de beneficiar a comunidade local; considerando que os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) propõem considerar cumprida a referida deliberação e arquivar estes autos (peças 79 e 81); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, caput e alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.6.1. do Acórdão 680/2021-TCU-Plenário ; b) informar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acerca desta deliberação; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.913/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uiraúna - PB. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.